Tribunal: TJDFT
Processo: 0744285-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS, LUCROS CESSANTES E PENSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. VEÍCULO DE PASSEIO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO. TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRE. IMAGENS. PERÍCIA. DANOS MATERIAIS. DÚVIDA RAZOÁVEL. LUCROS CESSANTES. ATIVIDADE LABORATIVA. DEMONSTRAÇÃO. PENSÃO VITALÍCIA. CC. ART. 950. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. MÉTODO BIFÁSICO.
1. A pretensão de reparação civil prescreve em três anos (CC, art. 206, § 3o, V), contados a partir do momento em que a parte tem ciência da violação de seu direito, na forma da teoria da actio nata.
2. Com base no art. 200 do CC, a jurisprudência é no sentido de que o inquérito policial, que investigou os mesmos fatos que originaram a ação cível, também suspende o prazo prescricional até o seu arquivamento. Precedente STJ.
3. O laudo pericial elaborado pelo Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal possui presunção de imparcialidade e legitimidade. Precedente desta Turma.
4. Demonstrado que o réu trafegava acima da velocidade permitida e que o autor atravessou a via fora da faixa de pedestres, é de se reconhecer a corresponsabilidade das partes pelo acidente (CC, art. 945).
5. O réu deve reparar os danos materiais efetivamente comprovados e correlacionados ao acidente sofrido pelo autor, com observância da distribuição proporcional dos prejuízos em virtude da existência de culpa concorrente.
6. A jurisprudência do STJ orienta que os lucros cessantes devem ser efetivamente comprovados, razão pela qual não se admitem valores presumidos ou hipotéticos.
7. Quando a ofensa impedir a vítima de exercer ofício/profissão, ou reduzir-lhe a capacidade de trabalho, o ofensor deve pagar-lhe pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou (CC, art. 950).
8. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal orienta que eventual recebimento de benefício previdenciário não prejudica o pensionamento civil, já que possuem causas distintas e independentes. O primeiro tem natureza alimentar e compensatória enquanto o segundo tem natureza indenizatória, já que decorre da prática de um ato ilícito.
9. Uma vez comprovada a ofensa a direito da personalidade do autor, há dano moral a ser indenizado. Contudo, o valor deve ser arbitrado com base nas peculiaridades do caso concreto e em observância ao postulado da razoabilidade.
10. A reparação de dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, uma tabela ou um "baremo", mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta, inclusive, a condição econômica das partes, sem enriquecer, ilicitamente, o credor, e sem arruinar o devedor. (Código Civil, art. 953, parágrafo único).
11. As circunstâncias do caso concreto; as condições pessoais e econômicas das partes; a extensão do dano, assim como a razoabilidade e a proporcionalidade adequadas ao instituto, revelam que a quantia fixada a título de reparação de dano moral, observados precedentes desta Turma, deve ser reduzida, para que não haja enriquecimento indevido do ofendido nem empobrecimento do devedor (Código Civil, art. 953).
12. Ante a sucumbência mínima do autor, o réu deve arcar integralmente com as despesas processuais e os honorários advocatícios (CPC, art. 86, parágrafo único ).
13. Prejudicial rejeitada. No mérito, recurso do réu parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.